Tribunal: TJBA
Processo: 8060141-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060141-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: HERCILIA BEZERRA MARTINS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. APLICAÇÃO DO TEMA 1029 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública e determinou a redistribuição da demanda ao Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa, no âmbito de ação de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda do processo nº 0076135-02.2004.8.05.0001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a liquidação ou cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que de valor inferior a 60 salários mínimos, pode ser processada no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O art. 2º, § 1º, inciso I, da Lei nº 12.153/2009 exclui da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as demandas que versem sobre direitos ou interesses difusos e coletivos, estabelecendo regra de natureza especial que prevalece sobre o critério econômico previsto no caput do dispositivo. 4 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1029, firmou a tese de que não é possível propor, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a execução de título judicial formado em ação coletiva submetida ao rito ordinário, vedando, igualmente, a imposição do rito sumaríssimo ao juízo comum da execução. 5 - A liquidação individual constitui fase preparatória da execução, não sendo possível dissociar o rito processual adotado, de modo que ambas devem tramitar perante o mesmo juízo competente, qual seja, a Vara da Fazenda Pública. 6 - O valor da causa, ainda que inferior ao limite de 60 salários mínimos, não possui aptidão para deslocar a competência, diante da incidência da norma especial que afasta expressamente a atuação dos Juizados Especiais em demandas dessa natureza. 7 - Tratando-se de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda de mandado de segurança coletivo processado sob o rito ordinário, mostra-se indevido o declínio de competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso conhecido e provido para fixar a competência do Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para o processamento da ação originária. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8060141-57.2025.8.05.0000 interposto por HERCÍLIA BEZERRA MARTINS, que se insurge contra a decisão proferida nos autos do processo origem nº 8068225-44.2025.8.05.0001 ajuizado contra o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,